Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714077-69.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HB ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por hb engenharia ltda contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL e DISTRITO FEDERAL: Vistos etc. Tendo em vista a discordância do Distrito Federal quanto ao pedido de desistência da ação (ID 88327259), indefiro o pedido. Considerando que os critérios de atualização da dívida estão expressamente consignados no título executivo (ID 67698829), bem como os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observaram precisamente os termos da sentença exequenda, rejeito a impugnação ID 82067385 e ID 84092134 e homologo os cálculos. Em razão do excesso de execução apontado pelo Distrito Federal em sua impugnação e confirmado pela Contadoria Judicial, condeno o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor excedente. Tendo em vista que a dívida é solidária, podendo o credor persegui-la apenas em face de um dos devedores, bem como o desejo já expresso e reiterado pela parte exequente de no sentido de direcionar os esforços necessários à satisfação do crédito apenas em face da NOVACAP, e considerando que, na hipótese de a codevedora voltar-se contra o Distrito Federal com o fim de exigir a respectiva participação na dívida, eventual pagamento pelo Distrito Federal necessariamente observará o regime dos precatórios, concedo à NOVACAP o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento integral da dívida. A Agravante sustenta que não há qualquer incorreção no valor cobrado e que foi observada a natureza jurídica da primeira Agravada (empresa pública). Salienta que a condenação o pagamento de honorários é excessiva e em está em desacordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para determina-se o retorno dos autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos de acordo com as regras do CC e do CPC aplicáveis à NOVACAP ou, em homenagem os princípios da economia e celeridade processual, homologar-se, desde logo, o valor de R$ 1.036.300,60 (um milhão e trinta e seis mil e trezentos reais e sessenta centavos) como devidos pela NOVACAP até o início do cumprimento de sentença, que deverão ser atualizados até a data do efetivo pagamento, cassando-se, em qualquer hipótese, a condenação da AGRAVANTE ao pagamento de verba sucumbencial, ante a completa ausência de excesso de execução” ou, subsidiariamente, “para que a fixação da verba honorária em favor do Distrito Federal seja feita em no máximo R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para remunerar condignamente seus Doutos Procuradores, diante da simplicidade do feito”. Preparo recolhido (25557379 e 25557380). É o relatório. Decido. A sentença que constitui o título judicial tem o seguinte dispositivo: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para condenar os réus ao pagamento de R$745.840,83 (setecentos e quarenta e cinco mil oitocentos e quarenta reais e oitenta e três centavos) relativo à recomposição da equação econômico-financeira do contrato original e dos aditamentos firmados em 2008 e 2009. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no art. 269, I, do Cód. de Proc. Civil. Em razão da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ora arbitrados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com base no art.20, §4o do CPC. A correção e os juros se dará na forma da Lei no 9.494/97 com as alterações implementadas pela Lei no 11.960/2009. (grifo nosso) A sentença foi parcialmente reformada pelo acórdão que tem a seguinte ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. QUESTÕES PRECLUSAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO. DEMORA NA ASSINATURA DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO ADMITIDO. REAJUSTE ANUAL NÃO CONVENCIONADO. SENTENÇA REFORMADA. I. A inatividade recursal da parte em face da decisão que rejeita, de forma expressa e conclusiva, questão preliminar arguida na contestação, propicia o erguimento da barreira preclusiva do artigo 473 do Código de Processo Civil de 1973. II. Questões de ordem pública desde que solucionadas judicialmente, submetem-se aos efeitos da preclusão consumativa e, por via de consequência, não podem ser ressuscitadas em sede de apelação. III. A legislação constitucional e ordinária assegura o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo de molde a preservar a correlação obrigacional existente ao tempo da sua celebração IV. O decurso de tempo entre a conclusão do procedimento licitatório e a assinatura do contrato administrativo justifica a correção monetária do valor da proposta vencedora, porém não autoriza o realinhamento dos preços nela contidos. V. Só se pode invocar validamente o equilíbrio econômico-financeiro em face de eventos supervenientes, tendo em vista que, no momento em que as partes celebram o contrato administrativo, ajustam o intercâmbio obrigacional que traduz o paradigma a ser observado durante o desenvolvimento da relação contratual. VI. A incidência do reajuste anual previsto em lei pressupõe a sua previsão no contrato administrativo. VII. Remessa necessária e recurso do segundo Réu parcialmente providos. Recurso da Autora prejudicado. (APO 2012.01.1.156215-7, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 12/9/2017) Ao que tudo indica, os cálculos da Contadoria objetados pela Recorrente observaram o critério de atualização estabelecido na sentença (fls. 66/68 ID 25557385). Assim, não é possível divisar, nesse contexto de cognição sumária, qualquer dissonância entre os cálculos da Contadoria e o título judicial. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o excesso de execução, exatamente na linha do que propugna a jurisprudência dominante. Portanto, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator